Tribunal: TJMT
Processo: 0002630-17.2019.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002630-17.2019.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), DIMA LUIZA ALBERTI CIARINI - CPF: 347.094.609-49 (AGRAVADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTITUTO QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO IPTU – ÁREA RURAL– RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, flexibilizou o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, a afirmar que as exceções de pré-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória.

2 – O imposto que deve recair sobre as áreas situadas em zona rural é o Imposto Territorial Rural – ITR, consoante definição disposta no Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 2630-17.2019.8.11.0055

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADO:
DIMA LUÍZA ALVERTI CIARINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 171585237, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Dima Luíza Alverti Ciarini
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a impossibilidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade que derivou a extinção do executivo fiscal.

O Agravante, em síntese, afirma que, não seria possível apreciar os argumentos tecidos pelo Recorrido, uma vez que estes demandam a análise de provas, e dilação probatória, o que é indevido em sede de exceção de pré-executividade, em decorrência do que preconiza a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que o Agravo de Instrumento seja desprovido.

O Recorrido, no ID nº 180262650, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 171585237, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Dima Luíza Alverti Ciarini
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a impossibilidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade que derivou a extinção do executivo fiscal.

De acordo com o que foi ventilado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada, esta relativa a impossibilidade da análise dos pontos trazidos na exceção de pré-executividade, por demandaram dilação probatória.

Pois bem.

Inicialmente, há de se afirmar que a interpretação relativa à Súmula 393 do STJ (esta que admite as exceções de pré-executividade nos executivos fiscais) era no sentido de que qualquer tipo de prova juntada, em sede e exceção de pré-executividade, seria inadmitida, e só seria possível a discussão de matérias reconhecíveis de ofício.

Havia, entretanto, uma outra corrente jurisprudencial e doutrinária, que admitia a juntada de provas, a título de comparação, observavam a exceção de pré-executividade como um Mandado de Segurança, no
que tange a juntada de provas
, ou seja, seria possível admitir prova pré-constituída.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em
20-5-2021
, logo, em razão de ser recente, abarca fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

Veja-se a jurisprudência mencionada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 20/5/2021).

Em resumo, a eminente Relatora do Acórdão, Min. Nancy Andrighi, entendeu que a juntada de prova no momento da exceção de pré-executividade
não configura dilação probatória
, mas se afigura como
prova pré-constituída
.

Com estas considerações, a argumentação de que não seria possível discutir a exigibilidade do IPTU, em razão da necessidade da dilação probatória, não prospera, pois, desde que se comprove a inexigibilidade por meio de provas documentais, que não exijam dilação probatória, não há qualquer óbice ou entrave legal.

No caso dos autos, restou simples a verificação de que o IPTU não seria exigível, em razão de Sentença já transitada em julgado (ID nº 159298252) que registrou a área, alvo da cobrança do tributo, como sendo rural, o que afasta a incidência do referido imposto.

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 171585237.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023